Tribunal: TJPA
Processo: 0821260-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821260-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ADEMIR DOS SANTOS MARTINS, ANDRE MATOS DA SILVA, ANTONIO WILSON MACEDO DOS SANTOS, DAIANE DA SILVA RIBEIRO CABRAL, DOMINGOS MENDES DA SILVA, ELIANE SILVA DOMINGOS, FERMINO DE OLIVEIRA, FERNANDO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, FRANCISCA DA SILVA BARBOSA, ACASSIANE CORDEIRO DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, GISELIA CARVALHO RAMOS, HELBER RENANN DA SILVA SANTOS, HERMILTON RODRIGUES DA SILVA, JACINTO PAIVA, JOSE DOMINGOS FELIX FERREIRA, JULIO NETO FERREIRA DA COSTA, LEONETO PEREIRA FEITOSA, MARCELO NUNES DA SILVA, MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA, MARIA DINEUZA SANTOS DA SILVA, RAIMUNDO SOARES DA SILVA, RENATO DO NASCIMENTO SOUSA, SULIENE RODRIGUES FERREIRA, THIAGO COSTA DE QUEIROZ, THIAGO GOMES DA SILVA, INVASORES DO SITIO BOA ESPERANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONFLITO COLETIVO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO E REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PREVENÇÃO DE NULIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por VALE S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória que, em sede de ação possessória, determinou o "chamamento do feito à ordem" para inclusão de novos réus no polo passivo e a reabertura da fase instrutória.

A agravante sustenta a ocorrência de retrocesso processual, violação ao princípio da estabilização da lide e preclusão, argumentando que a instrução já havia se encerrado e que os novos integrantes devem receber o processo no estado em que se encontra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é lícita a decisão que, em ação possessória com grande número de pessoas e alta complexidade, determina a retificação do polo passivo e a reabertura da instrução após audiência anterior; e (ii) definir se tal medida configura violação à estabilidade da lide ou se constitui dever do magistrado para assegurar o contraditório e prevenir nulidades processuais (
querela nullitatis
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A retificação do polo passivo em demandas possessórias coletivas não configura inovação indevida da lide, mas medida necessária para regularizar o contraditório diante da natureza dinâmica da ocupação de terras, conforme o art. 554, §§ 1º a 3º, do CPC.

O dever de zelar pela ampla publicidade e pela citação pessoal de todos os ocupantes encontrados no local justifica a habilitação formal e a repetição de atos de intimação, visando a higidez processual e a segurança jurídica.

A regra de que o interveniente recebe o processo no estado em que se encontra cede quando a inclusão ocorre na qualidade de litisconsorte passivo necessário, cuja citação regular é pressuposto de validade da relação processual e eficácia da sentença.

O magistrado possui o poder-dever de organizar o processo ("chamar o feito à ordem") para evitar a prolação de sentença
inutiliter datur
(inútil), privilegiando a justiça da decisão e a prevenção de vícios em detrimento de um rigor formalista que acarretaria cerceamento de defesa.

Não demonstrado prejuízo insuperável pela recorrente, a manutenção da decisão que ordena nova instrução é medida de prudência processual em conflitos agrários de grande magnitude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inclusão de novos réus no polo passivo e a reabertura da fase instrutória em ações possessórias coletivas são medidas legítimas para garantir o contraditório e prevenir nulidades decorrentes da ausência de citação de litisconsortes necessários. 2. A estabilização da lide não impede a regularização processual quando o objetivo é assegurar a validade da futura sentença e evitar a ineficácia do provimento jurisdicional perante ocupantes não integrados formalmente à lide.”

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LXXVIII; CPC/2015, arts. 272, § 2º, 280, 357, § 3º e 554, §§ 1º ao 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2300510-03.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ponte Neto, j. 10.02.2024; TJPE, Apelação Cível nº 0000300-02.2014.8.17.1560, Rel. Des. Mozart Valadares Pires, j. 04.06.2025; TJMS, Agravo de Instrumento nº 1416684-68.2024.8.12.0000, Rel. Des. Waldir Marques, j. 19.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821260-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADOS: ADEMIR DOS SANTOS MARTINS e OUTROS

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 30947620

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
VALE S.A.
contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 30947620), que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela mesma recorrente em face de
ADEMIR DOS SANTOS MARTINS e OUTROS
.

O recurso originário (
Agravo de Instrumento
) insurgia-se contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Canaã dos Carajás, nos autos de AÇÃO POSSESSÓRIA proposta pela agravante

em desfavor de
ADEMIR DOS SANTOS MARTINS E OUTROS
(Proc. nº 0006779-28.2016.8.14.0136).

Transcrevo a decisão agravada (
ID 155872418

- autos de origem
):

(...)
“DECISÃO

Constato que houve audiência de instrução e julgamento em ID Num. 74118626 - Pág. 1.

Após, foi juntada contestação de novos requeridos em ID Num. 89484998 - Pág. 1.

Após, foi juntada réplica em ID Num. 95327466 - Pág. 1.

Dado o lapso temporal de tramitação do feito, bem como sua complexidade, com intuito de evitar maiores prejuízos às partes, entendo por bem chamar o feito a ordem para DETERMINAR:

a- A RETIFICAÇÃO IMEDIATA do polo passivo para incluir os requeridos descritos na petição em ID Num. 89484998 - Pág. DEVENDO OBSERVAR também a petição em ID Num. 125499759 - Pág. 1.

a.1- Após, INTIMEM-SE os requeridos incluídos conforme item ‘a’, acima, para dizerem se possuem provas a produzir. SE sim, em secretaria, DESIGNE audiência HÍBRIDA (virtual e presencial) de instrução e julgamento, INTIMANDO TODOS(AS), inclusive o INCRA. Oportunidade em que este Juízo realizará, além da eventual instrução, e com a colaboração das partes, NOVO saneamento do feito conforme art. 357, § 3º, do CPC.

a.2- Caso contrário (não havendo provas a produzir pelos novos requeridos), DESIGNE audiência HÍBRIDA (virtual e presencial) exclusivamente para o fim do art. 357, § 3º, do CPC. INTIMANDO TODOS(AS), inclusive o INCRA.

Em qualquer caso, fazendo sempre consta o necessário para comparecimento virtual e presencial de todos.

P I. C.

CUMPRA-SE IMEDIATAMENTE.

Servirá este, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO/CITAÇÃO/OFÍCIO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB-TJE/PA, com a redação que lhe deu o Provimento nº 011/2009.

Canaã dos Carajás/PA, 3 de setembro de 2025

Danilo Alves Fernandes

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás”

Em suas razões recursais
(ID 30514533)
, VALE S.A. sustenta, em síntese, que a decisão interlocutória recorrida, ao determinar, de forma intempestiva e após o encerramento da instrução processual, a inclusão de novos réus no polo passivo, bem como a reabertura da fase probatória e a realização de novo saneamento do feito, configura violação aos princípios da estabilização da lide, segurança jurídica, celeridade e duração razoável do processo. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para restabelecer a higidez dos atos processuais praticados até então.

Ausência de contrarrazões nos autos.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

MONOCRÁTICA
no id. 30947620. Segue a ementa da decisão:

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO QUE DETERMINA INCLUSÃO DE NOVOS LITISCONSORTES PASSIVOS E REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. MEDIDA VÁLIDA PARA RESGUARDO DO CONTRADITÓRIO E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por VALE S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação possessória, que determinou a inclusão de novos réus no polo passivo, reabertura da fase probatória e novo saneamento, com base no art. 357, § 3º, do CPC, diante da complexidade do feito e do tempo de tramitação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida, sob a ótica dos princípios do contraditório, da segurança jurídica e da duração razoável do processo, a decisão judicial que, após audiência de instrução, retifica o polo passivo e reabre a fase instrutória para garantir a intimação regular de todos os litisconsortes passivos e viabilizar a adequada prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retificação do polo passivo e a reabertura da instrução decorrem da necessidade de preservar a regularidade do processo e prevenir nulidades, não configurando inovação indevida da demanda.

4. A decisão agravada visa resguardar o contraditório e a ampla defesa, garantindo a higidez processual, sobretudo em demandas possessórias com múltiplos ocupantes, conforme prevê o art. 554, §§ 1º e 3º, do CPC.

5. A medida adotada não afronta a estabilidade da lide, mas previne eventual anulação de atos processuais futuros, sendo amparada pela jurisprudência pátria quanto à obrigatoriedade de intimação regular de todos os litigantes.

6. Aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), autorizando o conhecimento do recurso.

7. Ausência de ilegalidade ou teratologia no ato impugnado. Preservação da decisão como forma de assegurar validade futura da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inclusão de novos réus no polo passivo e a reabertura da fase instrutória, após audiência, são válidas quando visam garantir o contraditório, a ampla defesa e a higidez processual em ações possessórias com múltiplos ocupantes. 2. A decisão que visa prevenir nulidades e assegurar publicidade dos atos processuais observa os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC, arts. 272, § 2º, 357, § 3º, 554, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2300510-03.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ponte Neto, j. 10.02.2024; TJPE, AC nº 0000300-02.2014.8.17.1560, Rel. Des. Mozart Valadares Pires, j. 04.06.2025
.

Em seu
AGRAVO INTERNO
, a Agravante sustenta, em apertada síntese, que:

A decisão monocrática ora agravada chancelou um "retrocesso processual" inadmissível, visto que a instrução já estaria encerrada desde 2022;

Houve violação ao princípio da estabilização da lide e ao regime das preclusões, argumentando que os novos intervenientes devem receber o processo no estado em que se encontra;

A medida gera insegurança jurídica e eterniza o litígio que se arrasta por quase uma década;

Os ocupantes já teriam sido citados de forma ampla e por edital, não havendo razão para nova dilação probatória.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão nos autos (id. 33430195).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais
que a Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

De pronto, adianto que não assiste razão à Agravante.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia reside em saber se é lícita a decisão que, em ação possessória com grande número de pessoas, determina a inclusão de novos ocupantes no polo passivo e reabre a instrução processual após a realização de audiência anterior.

Reanalisando detidamente o feito, verifico que a decisão monocrática combatida não merece reparos.

Da análise dos autos, constata-se que o juízo de origem, ao ordenar a retificação do polo passivo (ID 155872418), não instaurou nova relação processual, tampouco inovou quanto às partes legitimadas, limitando-se a regularizar o contraditório e a comunicação dos atos processuais diante da complexidade da demanda e do longo lapso temporal de tramitação.

Ao proferir o despacho de "chamamento do feito à ordem", não agiu de forma arbitrária. Em demandas de natureza coletiva, a identificação dos ocupantes é, por vezes, fragmentária e dinâmica.

Com efeito, os novos nomes incluídos no polo passivo já figuravam, de modo abrangente, entre os ocupantes do imóvel citados pessoalmente e por edital, nos termos do art. 554, §§ 1º a 3º, do CPC, que impõe ao magistrado o dever de zelar pela
ampla publicidade
e pela
citação pessoal
de todos os que forem encontrados no local.

Transcrevo o mencionado dispositivo:

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados.

§ 1º No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência econômica, da Defensoria Pública.

(...)

§ 3º O juiz deverá determinar que se dê ampla publicidade da existência da ação prevista no § 1º e dos respectivos prazos processuais, podendo, para tanto, valer-se de anúncios em jornal ou rádio locais, da publicação de cartazes na região do conflito e de outros meios.

Assim, a providência judicial impugnada deve ser compreendida como mera habilitação formal e repetição de atos de intimação, com a finalidade de prevenir eventual nulidade, conforme autoriza o art. 272 e seguintes do CPC, e não como ampliação indevida da lide.

Ademais, considerar nula tal decisão significaria, paradoxalmente, aumentar o risco de invalidação futura do processo, caso o julgamento ocorresse sem assegurar a intimação formal desses habilitados. O magistrado, portanto, atuou com prudência processual, resguardando o devido processo legal e a segurança jurídica.

Nesse sentido, colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SEGUINTES À APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELOS ORA AGRAVANTES - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO DOS AGRAVANTES NOS AUTOS DA ORIGEM - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -Consoante estabelecem os arts. 272, § 2º e 280 do CPC/15, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome da parte e de seu advogado constituído, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais - O defeito ou a ausência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição - Comprovada a ausência de intimação do procurador da parte requerida/agravante, devem ser refeitos todos os atos processuais nos autos, posteriores à apresentação da contestação pelos ora agravantes nos autos originários, mais precisamente à partir da decisão de fls.304, fazendo constar da intimação os nomes dos advogados da parte, e não a partir da citação, como pleitearam os agravantes – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão reformada – Recurso parcialmente provido . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2300510-03.2023.8.26 .0000 Arujá, Relator.: Ponte Neto, Data de Julgamento: 10/02/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2024)

APELAÇÃO N.º 0000300-02.2014.8 .17.1560 Órgão Julgador: Oitava Câmara Cível Comarca de Origem: Vara única da Comarca de Verdejantes Apelante: Francisco Antônio Gundim Apelado: Espólio de Francisca Leônidas de Sá Relator.: Mozart Valadares Pires Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE . NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA PARA RAZÕES FINAIS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Francisco Antônio Gondim contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por Francisca Leônidas de Sá, atualmente representada por seu espólio. O apelante alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação válida para apresentação de razões finais após a fase instrutória . Também requereu o benefício da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) deferir ou não o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante; (ii) definir se a ausência de intimação válida para apresentação de alegações finais configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de decisão sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado na contestação autoriza sua análise pelo Tribunal, sendo deferido o benefício com base no art. 98 do CPC e na presunção de veracidade prevista no art . 99, § 7º, do CPC. 4. A intimação publicada no Diário de Justiça Eletrônico não indicou o nome do advogado constituído pelo réu/apelante nem o número de sua inscrição na OAB, em afronta ao art. 272, § 2º, do CPC, o que configura nulidade do ato de comunicação . 5. A falta de intimação regular impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias asseguradas pelo art. 5º, LV, da CF/1988, e pelos arts. 7º, 9º, 10 e 364, § 2º, do CPC . 6. A apresentação de razões finais é etapa essencial do devido processo legal, sobretudo em litígios possessórios com alegações complexas, como usucapião e benfeitorias, sendo o prejuízo processual presumido e configurado no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Preliminar acolhida. Sentença anulada. Autos remetidos ao juízo de origem. Tese de julgamento: 1 . A ausência de intimação válida para apresentação de razões finais, por omissão do nome e da inscrição do advogado da parte na publicação oficial, configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade da sentença. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência autoriza a concessão da gratuidade da justiça quando ausente impugnação e não demonstrada capacidade financeira nos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LV; CPC, arts. 98, 99, § 7º, 272, § 2º, 364, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2086793-39.2022 .8.26.0000, Rel. Des . Paulo Ayrosa, j. 08.07.2022; TJMT, AI nº 1001653-47 .2017.811.0000, Rel. Des . Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03.05.2017; TJMG, AC nº 0006486-31 .2010.8.13.0028, Rel . Des. Luís Carlos Gambogi, j. 04.06 .2020; TJMA, AC nº 0002584-32.2011.8.10 .0024, Rel. Des. Cleones Carvalho Cunha, j. 28 .03.2019; TJMG, AC nº 2643131-52.2008.8 .13.0024, Rel. Des. Luciano Pinto, j . 07.11.2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000300-02 .2014.8.17.1560, em que figuram como apelante Francisco Antônio Gondim e como apelado Espólio de Francisca Leônidas de Sá, acordam os Desembargadores integrantes da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e acolher a preliminar de nulidade processual por ausência de intimação válida para apresentação de alegações finais, declarando nula a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização do ato processual, tudo nos termos do voto do Relator . Recife, data da assinatura digital. Des. Mozart Valadares Pires Relatorc(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00003000220148171560, Relator: AIRTON MOZART VALADARES VIEIRA PIRES, Data de Julgamento: 04/06/2025, 8ª Câmara Cível Especializada - 3º (8CCE-3º))

A Agravante invoca ainda a regra de que o assistente ou o interveniente recebe o processo no estado em que se encontra. Todavia, tal regra cede quando a inclusão se dá na qualidade de
litisconsorte passivo necessário
, cuja citação é pressuposto de validade da relação processual.

Se o juiz identifica que há ocupantes que não foram regularmente integrados à lide, a reabertura da instrução não é uma faculdade, mas uma necessidade para assegurar a
higidez da futura sentença
. Caso contrário, estar-se-ia diante de uma sentença
inutiliter datur
(dada inutilmente) em relação a esses novos réus, passível de desconstituição via
querela nullitatis
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da flexibilização do procedimento em demandas complexas, tem orientado que o magistrado deve zelar pela justiça da decisão em detrimento de um rigor formalista que possa gerar cerceamento de defesa.

No que tange à estabilização da lide, a jurisprudência já assentou que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
DECISÃO QUE DEFERIU A INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR – DEMANDADO QUE APONTOU A NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA ESPOSA NA AÇÃO – NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA LIDE
– OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA CELERIDADE, DA ECONOMIA E DA EFETIVIDADE PROCESSUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14166846820248120000 Glória de Dourados, Relator.: Des. Waldir Marques, Data de Julgamento: 19/02/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2025)

Não há, pois, ilegalidade a ser corrigida. Ao contrário, o ato judicial demonstra zelo com a higidez processual e com a prevenção de vícios que poderiam comprometer a validade da futura sentença.

É dizer, o magistrado de primeiro grau "chamou o feito à ordem" visando organizar o processo, que de fato é complexo. A celeridade processual, embora seja um princípio constitucional (Art. 5º, LXXVIII, CF), não pode ser utilizada como escudo para atropelar garantias fundamentais de defesa, sob pena de gerar um processo nulo.

Para além disso, a
VALE S.A.
não demonstra prejuízo processual insuperável com a nova audiência, mas sim o mero inconformismo com a demora natural de processos que envolvem conflitos agrários e fundiários de grande magnitude.

Assim, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026